Tribunal: TJMT
Processo: 1035842-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035842-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GERALDO SILVEIRA DA SILVA - CPF: 111.300.161-53 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DA DATA DA APOSENTAÇÃO – REJEITADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – AUSÊNCIA DE USUFRUTO - SERVIDOR APOSENTADO – DIREITO À LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS COMPROVADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORRIGIDOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de conversão em pecúnia de licença prêmio surge com o rompimento do vínculo jurídico que gerou tal direito, seja em razão da aposentadoria ou da exoneração do servidor.

O termo inicial do prazo prescricional é a partir da aposentadoria do servidor ou de sua exoneração, pois é nesse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, bem como onde nasce o direito à conversão em pecúnia de todo o período a que se adquiriu o direito à usufruí-las.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de
licenças
-
prêmio
e férias
não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1035842-88.2018.8.11.0041, proposta por
Geraldo Silveira da Silva
, julgou procedente os pedidos da exordial condenando o Apelante ao pagamento das licença-prêmio e férias não usufruídas pelo servidor quando estava em atividade.

O Apelante, preliminarmente, aduz que não foi observado pelo juízo
a quo
que, em conformidade com o artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32, devem ser considerados prescritos os valores que antecedem os 05 (cinco) anos antes da propositura da ação, desse modo, no presente caso, defende estarem prescritas todas as licenças-prêmio e férias adquiridas antes de 2013.

Aduz que o entendimento exposto na sentença merece reforma, uma vez que a licença-prêmio é um direito a ser gozado pelo servidor público, e o fato de não ter usufruído o benefício quando em atividade, não redunda o direito à indenização.

Assevera que o direito à conversão em pecúnia está diretamente ligado à disponibilidade orçamentária e que, caso desrespeitado, geraria profunda desestabilização no plano orçamentário e financeiro estadual, desequilíbrio das contas públicas e dificuldade em atender a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e reconhecer a prescrição de todas as licenças-prêmio e férias anteriores à 2013 e, subsidiariamente, reforme para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 67839983 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ausência de direito público capaz de justificar sua intervenção ministerial (Id. 68784990).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Como relatado, o Apelante aduz que, em conformidade com o artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32, devem ser considerados prescritos os valores que antecedem os 05 (cinco) anos antes da propositura da ação, desse modo, no presente caso, defende estarem prescritas todas as licenças prêmio adquiridas de 1988 à 2013.

Não lhe assiste razão.

Isso porque, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de conversão de licença-prêmio não fruída em pecúnia, o que se aplica também às férias não gozadas, é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - Este Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o direito de conversão em pecúnia de licença prêmio surge com o rompimento do vínculo jurídico que gerou tal direito, seja em razão da aposentadoria ou da exoneração do servidor.

III - Contudo, no caso dos autos, o acórdão recorrido consigna que o TRT da 2a., em 14.9.1998, já havia assegurado o direito à averbação e fruição das licenças-prêmio anteriormente adquiridas pelo autor. Somente em 18.8.2005 o mesmo tribunal indeferiu o pleito gozo do período de licença já averbado.

V - O termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (teoria da
actio nata
), assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido proposta.

VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1555466/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021) (destaquei)

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional é a partir da aposentadoria do servidor, pois é desse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, bem como onde nasceu o direito à conversão em pecúnia de todo o período a que se adquiriu o direito à usufruí-las.

Assim, considerando que na presente demanda a data da aposentadoria ocorreu em 12/08/2014 (Id. 67836021) e a ação foi ajuizada somente em 2018, verifica-se, portanto, que não foi alcançada pela prescrição de direito.

De igual modo se aplica à prescrição de valores, uma vez que, como explicado, no ato de sua aposentação é que surge o direito à conversão de todo o período o período a que fazia jus, em pecúnia, direito, inclusive, reconhecido pela administração (Id. 67836019 – 67836020), mas não adimplido, logo, não transcorridos mais de 5 (cinco) anos do surgimento do seu direito até o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição quinquenal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a parte Apelada exercia cargo de Agente de Tributos Estaduais, e que por ocasião da aposentadoria, lhe foi negado o direito à conversão em pecúnia do benefício da licença-prêmio e férias, não gozadas, direitos reconhecidos pela Administração Pública (Id.

67836019 - 67836020) sendo 10 meses de licenças prêmio não usufruídas desde 1988 à 2013, bem como férias de 2011 à 2012, 2012 à 2013 e 2013 à 2014.

Diante disso, propôs ação de cobrança, buscando condenar o Apelante à conversão e pagamento das licenças-prêmio e férias da qual possuía direito, mas está impossibilitado de tirá-las em razão de sua aposentação.

Sabe-se que a licença prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar no 4 do Estado de Mato Grosso, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§ 1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3o. Revogado.

§ 4o. Revogado.

Nada obstante a vedação existente quanto à possibilidade de opção pela conversão em pecúnia para os servidores ativos, constata-se que a parte Apelada faz jus aos valores pretendidos, referentes a 10 meses de licenças-prêmio não usufruídas desde 1988 à 2013 e férias referentes a 2011 à 2012, 2012 à 2013 e 2013 à 2014, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa do Estado de Mato Grosso, beneficiário dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 9. Não há dúvida na jurisprudência do STJ e do STF de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada em dobro é plenamente possível, haja vista que, do contrário, haveria enriquecimento ilícito por parte da Administração.
(STJ, Segunda Turma, AREsp 1586046/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

[...]
O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017). (destaquei)

[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária.
Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração.
[...]. (STJ, decisão monocrática, REsp no 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). (destaquei)

Por sua vez, este sodalício assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO À INDENIZAÇÃO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – GASTOS COM O PESSOAL NÃO PODE SERVIR COMO BASE PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITOS - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILIQUÍDA – PERCENTUAL DEVERÁ SER DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1. É cabível a conversão em pecúnia de férias não gozadas, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

2. O exercício do labor pelo servidor público sem a percepção da respectiva contraprestação pecuniária e das demais vantagens legais e constitucionais conduz ao enriquecimento sem causa do Estado

3.
Não há de se exigir comprovação dos motivos da ausência de gozo das férias, pois é atribuição do Estado garantir os direitos do servidor. A própria existência da atividade exercida durante o período em que o servidor deveria estar usufruindo das férias e licenças-prêmio, já evidencia o interesse da administração em razão da necessidade do serviço, conforme artigo 91, da Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

4. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5. O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3o, art. 85), somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Apelo parcialmente provido.

(N.U 1029477-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021) (destaquei)

É de se registrar que, a despeito de ser um direito do servidor, é a Administração que, discricionariamente, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente à disponibilidade efetiva de pessoal, uma vez que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, limita a quantidade de servidores em fruição simultânea do benefício:

Art. 111. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.

Logo, a considerar da informação prestada pela Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso (Id.

67836019 - 67836020) reconhecendo o direito d servidor ao recebimento das licenças-prêmio, presume-se que não houve o efetivo afastamento do Apelado em virtude da necessidade do serviço, o que está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor’
(REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). (destaquei).

Ademais, em estrita observância ao princípio da legalidade, deveria, pois, o Apelante, primeiramente, ter impelido ao Apelado à fruição do período inerente à licença-prêmio, antes de atender ao seu pedido de aposentadoria.

Assim, reconhece-se o direito do Apelado à indenização pelas licenças-prêmio e férias não usufruídas quando em atividade.

No tocante a alegação do Apelante de que a conversão em pecúnia das licenças-prêmio e das férias está condicionado a prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento, registro que, os Tribunais Pátrios possuem entendimento pacífico de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange os gastos com o pessoal, não pode servir como base para o não cumprimento de direitos dos servidores.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF. INAPLICABILIDADE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIREITO À PERCEPÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.
Precedentes: AgRg no RMS 30.456/RO, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 21.11.2011; RMS 30.428/RO, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; RMS 20.915/MA, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, 8.2.2010; REsp 1.197.991/MA, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.8.2010; REsp 935418/AM, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 16.3.2009. (...) (AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020). (destaquei)

Por fim, ressalto que, a fixação de juros de mora e correção monetária merece reparos, de modo que, por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, os cálculos deverão seguir o disposto no Tema 810 do STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ da seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, devidos desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, qual seja 12/08/2014, data em que o servidor foi transferido para a aposentação e, consequentemente, nasceu seu direito à conversão das licenças-prêmio e férias não usufruídas, em pecúnia.

Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, devidos desde a citação do Estado de Mato Grosso até o efetivo pagamento.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de ofício, consigno que,
para fins de correção monetária, deverá ser utilizado IPCA-E, devidos desde a data em que deveria ter sido paga, qual seja 12/08/2014, e os juros moratórios deverão ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, devidos desde a citação do Estado de Mato Grosso até seu efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021